Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000565-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 531.791.881-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLILTÉ SANS GRIEF
– DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – ORDEM DENEGADA.

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC n. 690.348/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Fabiano Giampietro Morales
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de apropriação indébita, nos autos da ação penal n. 0000957-42.2016.8.11.0039, que tramitou naquele juízo.

Sustenta que a intimação da sentença condenatória por meio de edital não está justificada, pois não foram realizadas as devidas pesquisas de endereço para a intimação pessoal do favorecido, argumentando que “
se o réu já foi uma vez procurado e intimado pessoalmente por carta precatória n. 0004718-71.2021.8.26.0077, em sua cidade natal Birigui-SP (...) É PORQUE FOI POSSÍVEL ENCONTRAR SUA LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE PESQUISAS BÁSICAS
” (
sic
).

Reforça que nulidade idêntica foi reconhecida quanto à intimação da sentença, no julgamento do
habeas corpus
n. 1019629-57.2023.8.11.0000, impetrado em favor do ora paciente, em relação a outras ações penais, que, inclusive, anulou o trânsito em julgado daquelas condenações.

Aduz que, em razão da decisão proferida por esta Corte de Justiça no julgamento do mencionado
habeas corpus
, o paciente não pode mais ser considerado portador de maus antecedentes, razão pela qual conclui que é inviável a fixação do regime inicial semiaberto, fator que corrobora na necessidade de concessão imediata do presente
writ
.

Diante de tais asserções, postula liminarmente a suspensão da execução da pena imposta na ação penal n. 0000957-42.2016.8.1.0039, para garantir a efetividade do direito à liberdade do paciente.

No mérito, requer o “
reconhecimento de nulidade da intimação da sentença por edital e do trânsito em julgado da sentença condenatória
”, ordenando a intimação pessoal do paciente “
em um dos seus endereços em sua cidade natal, Birigui-SP
” e a correção do regime de pena aplicado ao réu (Id. 198258150).

A liminar foi indeferida pelo desembargador substituto Pedro Sakamoto. (Id.

198531665)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 199263168)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 202571654, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
sustenta que a intimação da sentença condenatória por meio de edital não está justificada, pois não foram realizadas as devidas pesquisas de endereço para a intimação pessoal do favorecido, argumentando que “
se o réu já foi uma vez procurado e intimado pessoalmente por carta precatória n. 0004718-71.2021.8.26.0077, em sua cidade natal Birigui-SP (...) É PORQUE FOI POSSÍVEL ENCONTRAR SUA LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE PESQUISAS BÁSICAS
” (
sic
).

Reforça que nulidade idêntica foi reconhecida quanto à intimação da sentença, no julgamento do
habeas corpus
n. 1019629-57.2023.8.11.0000, impetrado em favor do ora paciente, em relação a outras ações penais, que, inclusive, anulou o trânsito em julgado daquelas condenações.

Aduz que, em razão da decisão proferida por esta Corte de Justiça no julgamento do mencionado
habeas corpus
, o paciente não pode mais ser considerado portador de maus antecedentes, razão pela qual conclui que é inviável a fixação do regime inicial semiaberto, fator que corrobora na necessidade de concessão imediata do presente
writ
.

Diante de tais asserções, requer o “
reconhecimento de nulidade da intimação da sentença por edital e do trânsito em julgado da sentença condenatória
”, ordenando a intimação pessoal do paciente “
em um dos seus endereços em sua cidade natal, Birigui-SP
” e a correção do regime de pena aplicado ao réu (Id. 198258150).

A ordem deve ser denegada
.

Em que pesem as alegações do impetrante, verifico que as ações cuja decisão do habeas corpus mencionado decretou a nulidade da intimação por edital, e a consequente nulidade do trânsito em julgado, são do executivo de pena n.
2000020-85.2022.8.11.0039, referente aos processos
: 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039, 0001364- 82.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039 e 0001366-52.2015.8.11.0039.

Para melhor elucidar a questão trago trecho do referido Habeas Corpus n.1019629-57.2023.8.11.0000,
verbis:

“[...]Com essas considerações, impetração

conhecida

e ordem

CONCEDIDA PARCIALMENTE

para declarar

a nulidade

das intimações do paciente, por edital, das sentenças condenatórias nas

ações penais nº
0000955-72.2016.8.11.0039, nº 0001364-82.2015.8.11.0039, nº 0001365-67.2015.8.11.0039, nº 0001366-52.2015.8.11.0039 e nº 0000956-57.2016.8.11.0039

e os atos posteriores, notadamente o trânsito em julgado. [...]” (destaquei)

Desta forma, compulsando os autos de origem (0000957-42.2016.8.11.0039) o qual se pretende a suspensão da execução da pena, e a correção do regime de pena aplicado, por força da decisão acima, verifico que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, tendo em vista que na primeira fase não foi valorada negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes do paciente, e na segunda fase, a ação utilizada para agravante da reincidência é referente ao processo de n. 2000047- 60.2019.811.0001, com trânsito em julgado em 21/02/2019, pelo crime de apropriação indébita, da 3ª Vara de Mirassol D Oeste - Execuções Penais em Meio Aberto.

Logo, em detida análise ao conjunto probatório,

não procede a alegação de que o paciente voltou ao status de réu primário, pois foi utilizada outra condenação, que não está incluída na decisão de nulidade. Logo, se mostra correta a fixação do regime semiaberto pelo magistrado.

Além disso, esclareço que no caso do habeas corpus (
1019629-57.2023.8.11.0000)
, em que foi decretada a nulidade da intimação por edital e consequente nulidade do trânsito em julgado, foi demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. Esta situação constrata com o caso atual, onde o advogado dativo Dr. Luiz Gabriel Martins (OAB/MT 24.343), foi intimado e interpôs recurso de Apelação Criminal, no prazo permitido, inclusive onde a pena do paciente foi reduzida.

Ainda, diferentemente do que alega o impetrante, o paciente responde o processo em liberdade, e tendo sido nomeado defensor dativo o Superior Tribunal de Justiça entende que basta a intimação do defensor constituído da r. sentença condenatória, sendo despicienda até a intimação pessoal do réu, se estiver solto, senão vejamos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE MUDOU DE RESIDÊNCIA, APÓS A CITAÇÃO PESSOAL, SEM COMUNICAR O NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO PROCESSANTE. REVELIA DECRETADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Recorrente, após ser citado pessoalmente, mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo processante.

Diante da impossibilidade de intimar pessoalmente o Réu para a audiência de instrução e julgamento, foi decretada sua revelia e determinado o prosseguimento do processo, com a nomeação de defensor dativo para acompanhar a causa.

2. Conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". Precedentes.

3. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

4. Considerando que o Defensor constituído pelo Réu foi devidamente intimado da sentença e interpôs recurso de apelação, não há como reconhecer prejuízo à Defesa, por ausência de intimação pessoal do Sentenciado, o que inviabiliza a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

5. Recurso desprovido.

(RHC n. 28.813/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFESA DEFICIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. Uma vez respondendo ao processo em liberdade e com advogados constituídos atuantes no feito, não há necessidade de que haja intimação pessoal do acusado a respeito da sentença, consoante o art. 392, II, do CPP. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).

2. Não verificada atuação deficiente da defesa até então atuante na ação penal, indicando a instância ordinária exercício adequado dos causídicos escolhidos pelo paciente, sem flagrante desídia, inclusive na opção de não interposição de recurso de apelação, pois vigora, no sistema processual pátrio, o princípio da voluntariedade recursal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.969/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.

A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal
.

2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória. Cerca de um ano após a certificação do trânsito em julgado, o agravante compareceu ao cartório da Vara manifestando interesse em recorrer da sentença, de maneira que, no momento em que se declarou o encerramento da prestação jurisdicional, não havia informação a respeito do desejo do réu em se insurgir contra a decisão condenatória, sendo certo que a questão relativa a eventuais divergências sobre esse tema entre o réu e seus representantes técnicos não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que, sem a delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta Corte se pronuncie sobre o tema.

3. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) (destaquei)

Sendo assim, não há como reconhecer a nulidade da intimação do defensor, por ausência de prejuízo bem como, por ser dispensável.

Senão bastasse, verifico ainda que o paciente foi citado pessoalmente na data de 22/08/2017 (Id. 71431479), é sabido que é obrigação do réu manter o seu endereço atualizado nos autos, o que não ocorreu na hipótese, por este motivo foi decretada sua revelia, nos seguintes termos:
“
Atento aos autos, em especial a certidão de fls. 54, denota-se que o acusado, apesar de citado pessoalmente, alterou a sede de sua residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, razão pela qual a decretação da revelia e medida que se impõe. Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, “O processo seguira sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Aliás, veja o que determina o art. 367 do CPP:
“É dever do réu manter seu endereço atualizado, durante toda a ação penal e a execução da condenação.”,
e sendo paciente advogado lhe impõe o dever de conhecimento sobre a legislação.

Nesse sentido ainda, o
“acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC nº 77.761/MG; AgRg no HC nº 446.840/G).

Somado a isso,

não há como esquivar que estamos diante da configuração do princípio processual do
pas de nullité sans grief
, um dos mais relevantes no âmbito do tema das nulidades, que vem insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual configurada a ausência de prejuízo concreto tanto para o polo ativo, quanto para o passivo da relação processual, a nulidade não deve ser proclamada, veja:

“
[...]
4. A "jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.894.363/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 690.348/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desta forma, não há como desconstituir a intimação do paciente por edital, referente a sentença condenatória, nem mesmo do trânsito em julgado, tendo em vista que não cumpriu com seu dever na relação processual,
“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
ou seja,
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Desse modo, não e possível reconhecer a nulidade da intimação do paciente, por edital, acerca da sentença condenatória, pois ele, evidentemente, descumpriu um dever processual e, por certo,
não pode ser beneficiado por sua própria conduta irregular
. A propósito, o artigo 565 do Código de Processo Penal estabelece, de modo muito claro, que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa. Dessa linha de intelecção também não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] Outrossim, o paciente respondeu ao processo em liberdade e, evidentemente,
não era necessária sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória
, a luz das disposições contidas no artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bastando a intimação do causídico constituído. [...] Logo,
inviável o reconhecimento da nulidade
da intimação do paciente, quanto ao teor da sentença condenatória, por meio de edital, considerando que figurava na relação processual como réu solto e, após a sua citação pessoal, não manteve o seu endereço atualizado nos autos. [...]”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024